Tribunal: TJPA
Processo: 0811924-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811924-13.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ERIVANDO OLIVEIRA AMARAL

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA QUE NÃO SE CONFIGURA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL E SIM O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA MESMO QUE DA FORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- O apenado foi condenado, em 16/05/2016, pela prática, por duas vezes, em concurso material, do crime previsto no artigo 1º, caput, XI, do Decreto Lei nº 201/67, à pena imposta para cada crime de 01 (um) ano e 02

(dois)

meses

de

detenção, que foi

substituída

por

duas restritivas

de

direito,

quais sejam, a limitação de fim de semana e a prestação de serviços à comunidade.

- A prescrição da pretensão executória ocorre após o trânsito em julgado da

sentença

condenatória,

e seu termo inicial é determinado pelo artigo 112, I, primeira parte, do Código Penal, nos seguintes termos: “
Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação”.
Havendo contudo a interrupção somente

em

dois

momentos,

conforme

artigo

117,

inciso

V,

do

Código Penal, pelo início de cumprimento de pena ou pela continuação do cumprimento de pena, após interrompido por qualquer razão.

-Assim, a audiência admonitória, realizada em 20/05/2020, não se confunde com o efetivo início ou

retomada

de

cumprimento

da

pena

e,

portanto,

não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco

interruptivo,

o

que

é

vedado,

seja

porque

o

rol

previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia
in malam partem
.

- Nos

termos

do

artigo

119,

do

Código

Penal,

o

prazo prescricional aplicável

a

cada

um

dos

crimes é

o de

04

(quatro)

anos. E, pelo que consta nos autos, o agravante iniciou

o

cumprimento

parcial das sanções restritivas de direito impostas, limitação de finais de semana, desde o dia 30/05/2020. Dessa forma, não transcorreu

o lapso

superior

a

04 (quatro)

anos

entre a data

do trânsito em

julgado

para

a

condenação, 09/07/2016, e a datado

início

do cumprimento

da pena ocorrido em 30/05/2020,

assim,

não

há

que

se

falar

em prescrição da pretensão executória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo

em

Execução Penal interposto por advogado constituído, impugnando r. decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
, que não declarou a prescrição da pretensão executória, em

razão

do

marco

interruptivo

da

prescrição

pelo comparecimento em audiência admonitória do agravante
ERIVANDO OLIVEIRA DO AMARAL
.

Consta nos autos que

agravante foi

condenado pela

prática

de

dois

crimes

e para cada crime foi imposta a pena de 01 (um) anos e 02 (dois) meses de detenção e

após

o

trânsito

em

julgado

dos

embargos

de

declaração interposto contra

o acórdão

condenatório,

em 04/07/2016, até

a

presente

data, sem

interrupção

ou suspensão, já

transcorreu um período superior a 04

(quatro)

anos,

o

que

corrobora

com

a prescrição da pena.

Apresenta entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a

ocorrência da Audiência Admonitória, ocorrida,
in

casu
, em

29/05/2020, sem

início

do cumprimento da pena, não interrompe a prescrição, assim, aplica-se a prescrição de quatro

anos,

contados

do

trânsito

em

julgado

para

a

condenação, 16/05/2016,

que transcorre livremente sem qualquer interrupção ou suspensão.

Em suas razões recursais, pleiteia a

reforma

da

sentença

do

MM.

Juízo

“a

quo”,

a

fim

de

que

seja determinada

a

extinção

da

punibilidade,

pela

prescrição,

tendo

em

vista

que

as penas impostas, estão prescritas desde 08/07/2020.

Em suas contrarrazões recursais, o

r. do Ministério

Público, manifestou-se

pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Execução.

A

decisão

foi

mantida

pelos

seus próprios fundamentos, em juízo de retração.

Por fim, o Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. GERALDO DE MENDONCA ROCHA,
que se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo

seu
improvimento
,

mantendo-se

a

decisão

que não

reconheceu

a

prescrição

da

pretensão executória do

agravante ERIVANDO

OLIVEIRA

DO

AMARAL,

por

estar

de

acordo

com

as determinações legais e jurisprudenciais
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante relatado, em suas razões recursais, pleiteia a

reforma

da

decisão “
a

quo
”,

a

fim

de

que

seja determinada

a

extinção

da

punibilidade,

pela

prescrição,

tendo

em

vista

que

o apenado foi condenado, em 16/05/2016, pela prática, por duas vezes, em concurso material, do crime previsto no artigo 1º, caput, XI, do Decreto Lei nº 201/67, à pena imposta para cada crime de 01 (um) ano e 02

(dois)

meses

de

detenção, que foi

substituída

por

duas restritivas

de

direito,

quais sejam, a limitação de fim de semana e a prestação de serviços à comunidade.

Originado o jus puniend, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

A prescrição da pretensão executória ocorre após o trânsito em julgado da

sentença

condenatória,

e seu termo inicial é determinado pelo artigo 112, I, primeira parte, do Código Penal, nos seguintes termos: “
Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação”.
Havendo contudo a interrupção somente

em

dois

momentos,

conforme

artigo

117,

inciso

V,

do

Código Penal, pelo início de cumprimento depena ou pela continuação do cumprimento de pena, após interrompido por qualquer razão.

Assim, a audiência admonitória, realizada em 20/05/2020, não se confunde com o efetivo início ou

retomada

de

cumprimento

da

pena

e,

portanto,

não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco

interruptivo,

o

que

é

vedado,

seja

porque

o

rol

previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia
in malam partem
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO FATAL. MERO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo a quo da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para o órgão acusatório, e não para ambas as partes.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui marco interruptivo do lapso prescricional.

3. O mero comparecimento à audiência admonitória não configura início do cumprimento da pena, pelo que não pode ser considerado como marco interruptivo do prazo da prescrição executória.

4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1709794/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 09/11/2018)

Nos

termos

do

artigo

119,

do

Código

Penal,

o

prazo prescricional aplicável

a

cada

um

dos

crimes é

o de

04

(quatro)

anos. E, pelo que consta nos autos, o agravante iniciou

o

cumprimento

parcial das sanções restritivas de direito impostas, limitação de finais de semana, desde 30/05/2020.

Dessa forma, não transcorreu

o lapso

superior

a

04 (quatro)

anos entre a data

do trânsito em

julgado

para

a

condenação, 09/07/2016, e a data do

início

do cumprimento

da pena ocorrido em 30/05/2020,

assim,

não

há

que

se

falar

em prescrição da pretensão executória.

Pelo exposto,
acompanhando parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo-se a decisão em todos os seus fundamentos
.

É o voto.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/05/2021